Tribunal: TJPA
Processo: 0879026-90.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10586 - Limitação de Juros
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879026-90.2018.8.14.0301

APELANTE: FATIMA DA ROCHA SALIM

APELADO: CYRELA CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0879026-90.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FÁTIMA DA ROCHA SALIM
(ADVOGADO MARCO AURÉLIO DE MELO NOGUEIRA – OAB/PA Nº 19.769-A)

APELADA: CYRELA CONSTRUTORA LTDA.
(ADVOGADO FELIPE ALMEIDA GONÇALVES – OAB/PA Nº 25065-A E ALESSANDRO PUGET OLIVA – OAB/PA Nº 11847-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. DISTRATO EM CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS CONTRATUAIS. ACORDO ENTRE AS PARTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Fátima da Rocha Salim contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos de Ação de Cobrança de Juros de Mora, Correção Monetária em Distrato, Danos Materiais e Morais, ajuizada contra Cyrela Construtora Ltda., julgou improcedentes os pedidos. A autora firmou contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a ré e, após distrato, alega que os valores devolvidos pela construtora não foram corrigidos monetariamente, sem aplicação de multa e juros previstos contratualmente, além de requerer indenização por danos morais pela frustração das expectativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a construtora deveria ter devolvido os valores pagos com correção monetária, multa e juros conforme o contrato de promessa de compra e venda; e (ii) verificar a existência de dano moral em decorrência da devolução dos valores no distrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O distrato foi celebrado por livre acordo entre as partes, que aceitaram a devolução dos valores sem previsão de correção monetária, multa ou juros, sendo tal consenso voluntariamente firmado e não questionado à época pela apelante.

4.

Não há fundamento para pleitear valores adicionais, uma vez que a recorrente aceitou os termos do distrato sem impugnação, não restando demonstrada qualquer irregularidade ou vício na formalização do acordo.

5.

Não se verifica ato ilícito ou conduta abusiva por parte da construtora que justifique a condenação por danos morais, uma vez que a devolução foi realizada conforme os termos aceitos pelas partes no distrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A devolução de valores decorrente de distrato firmado entre as partes sem previsão de correção monetária, multa ou juros prevalece, quando aceito de forma consensual e sem impugnação no momento da formalização do acordo. 2. A inexistência de ilicitude ou conduta abusiva no cumprimento do distrato afasta a possibilidade de condenação por danos morais.

-------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421 e 422.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0879026-90.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FÁTIMA DA ROCHA SALIM
(ADVOGADO MARCO AURÉLIO DE MELO NOGUEIRA – OAB/PA Nº 19.769-A)

APELADA: CYRELA CONSTRUTORA LTDA.
(ADVOGADO FELIPE ALMEIDA GONÇALVES – OAB/PA Nº 25065-A E ALESSANDRO PUGET OLIVA – OAB/PA Nº 11847-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Fátima da Rocha Salim,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que - nos autos da
Ação de Cobrança de Juros de Mora, Correção Monetária em Distrato, Danos Materiais e Danos Morais
, ajuizada pela apelante, contra a Cyrela Construtora Ltda. - julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora.

Alega a apelante, em síntese, que celebrou com a ré um contrato de promessa de compra e venda de imóvel e que, ao promover o distrato, a ré devolveu os valores pagos sem a devida correção monetária e sem aplicar a multa compensatória e os juros previstos contratualmente. Além disso, defende ter sofrido danos morais em razão da frustração de expectativas e do tempo que levou para receber o valor de volta.

Ao final, pede a reforma da sentença para que seja condenada a ré ao pagamento da diferença de valores devidos com atualização, juros e à indenização por danos morais.

Por sua vez, a apelada, em sede de contrarrazões, pleiteia, em resumo, o desprovimento do recurso.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0879026-90.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FÁTIMA DA ROCHA SALIM
(ADVOGADO MARCO AURÉLIO DE MELO NOGUEIRA – OAB/PA Nº 19.769-A)

APELADA: CYRELA CONSTRUTORA LTDA.
(ADVOGADO FELIPE ALMEIDA GONÇALVES – OAB/PA Nº 25065-A E ALESSANDRO PUGET OLIVA – OAB/PA Nº 11847-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a construtora deveria ter devolvido os valores pagos pela autora com correção monetária, multa e juros conforme o contrato de promessa de compra e venda, além da possível indenização por danos morais.

No caso, é imprescindível avaliar se as partes acordaram previamente a necessidade de correção monetária e a incidência de juros e multa no momento do distrato.

A apelante argumenta que o valor devolvido pela apelada Cyrela deveria ter sido corrigido e acrescido de multa, conforme o contrato de promessa de compra e venda. Por outro lado, a apelada alega que, no momento do distrato, as partes chegaram a um consenso, pelo qual foi acordado que o valor pago pela construtora, juntamente com o valor pago à corretora, seria devolvido integralmente, sem qualquer outro acréscimo.

Desse modo, examinando os argumentos apresentados, conjuntamente com os documentos acostados aos autos,

entendo que o distrato foi celebrado por livre acordo entre as partes, que aceitaram os termos de devolução sem previsão de correção monetária ou acréscimos. Com efeito, a apelante, à época, não questionou ou impugnou os termos do distrato, aceitando o valor que lhe foi restituído.

Não há, portanto, fundamento para pleitear valores adicionais, uma vez que o acordo celebrado foi voluntário e não restou demonstrada qualquer irregularidade na sua formalização.

Por consequência, com a devolução do valor que foi acordado pelas partes, não se verifica qualquer ato ilícito ou conduta abusiva por parte da apelada que justifique a condenação a título de reparação moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 05/11/2024